Tribunal: TJES
Processo: 5000038-10.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000038-10.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
INTERESSADO: SUENI CHAVES FERNANDES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000038-10.2019.8.08.0018

ORIGEM: JUÍZO DE DORES DO RIO PRETO – VARA ÚNICA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: SUENI CHAVES FERNANDES

EMBARGADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

EMBARGADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Embargos Declaratórios tempestivos e conhecidos.

VOTO/EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEIS. ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Em sede de Embargos Declaratórios, pretende a parte Embargante a reforma do julgamento antecedente, sob o argumento de que houve omissão ao não ser promovido o arbitramento. 2. Sem razão a Embargante, com a devida vênia. 3. Em se tratando de Juizados Especiais não há condenação da parte vencedora do Recurso Inominado. 4. No caso concreto, os Embargados foram vitoriosos, não se admitindo a condenação em sucumbência como pretende a Embargante. 5. Honorários de dativo devem ser arbitrados pelo órgão responsável pela nomeação. 6. Embargos Declaratórios
DESPROVIDOS
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.